Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-77.2020.8.11.0085
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-77.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BIDO - CPF: 879.195.758-34 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), GISELE MARIA RIBEIRO BIDO - CPF: 061.784.161-64 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ADEMIR PEDROSO - CPF: 063.103.119-72 (TESTEMUNHA), AMARILDO FRANCISCO COELHO - CPF: 010.352.611-03 (TESTEMUNHA), JOSE APARECIDO FREITAS LIMA - CPF: 345.383.051-20 (TESTEMUNHA), MARIA CANDIDA MARQUES - CPF: 621.885.501-53 (TESTEMUNHA), MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FREITAS SANTOS - CPF: 459.047.071-34 (TESTEMUNHA), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. QUEDA DE POSTE DE MADEIRA EM ESTADO PRECÁRIO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de incêndio deflagrado por queda de poste em estado precário de conservação, que atingiu propriedade rural utilizada para extração artesanal e comercialização de produtos naturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a responsabilidade da concessionária é objetiva ou subjetiva, diante da alegada omissão; (ii) se houve prova suficiente da falha do serviço e do nexo de causalidade com o incêndio que atingiu a propriedade dos autores; (iii) se há comprovação do prejuízo material e da caracterização de dano moral a justificar a condenação nos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ressalvadas hipóteses de excludente.

4. A ausência de laudo técnico não impede o reconhecimento da falha do serviço, quando a prova oral e documental, aliada à conduta omissiva da ré em colaborar com a perícia, revela a precariedade da rede e o nexo com o incêndio.

5. A prova testemunhal atesta a queda do poste em decorrência da falta de manutenção, sendo ineficaz a alegação genérica de causas externas ou culpa da vítima, sem comprovação concreta.

6. A atividade econômica de extração artesanal e comercialização de produtos naturais foi comprovada por fotografias e notas fiscais, justificando a indenização por lucros cessantes, com recorte temporal compatível com a natureza do dano.

7. O dano moral resultou da destruição da principal fonte de subsistência dos autores, da perda de bens naturais construídos ao longo de décadas e da angústia decorrente da emergência, configurando lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na manutenção da rede é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. 2. Frustrada a produção de prova técnica por ausência de cooperação da ré, é admissível a formação do convencimento com base em prova testemunhal e documental. 3. Demonstrada a origem do incêndio na falha do serviço, é devida a indenização por lucros cessantes e dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 319.571, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/05/2013, DJe 04/06/2013; STJ, AgInt no AREsp 2.452.477, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

TJMT, ApCiv nº 1001121-47.2021.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/05/2023; TJMT, ApCiv nº 0002575-71.2016.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/01/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Antônio Carlos Bido e Gisele Maria Ribeiro Bido, em razão de incêndio ocorrido em 07/08/2019, que teria devastado propriedade rural dos autores, alegadamente deflagrado pela queda de poste de madeira integrante da rede de distribuição elétrica, em estado precário, cuja manutenção competiria à concessionária.

A r. sentença acolheu a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 54.000,00 a título de lucros cessantes e R$ 10.000,00 por danos morais para cada autor.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a hipótese seria de responsabilidade subjetiva, por se tratar de conduta omissiva; defende a ausência de ato ilícito e de nexo causal, aduzindo inexistir laudo técnico/perícia conclusiva quanto à origem do incêndio e alegando, ainda, a possibilidade de causas externas e excludentes de responsabilidade. Alega, também, que os autores não teriam apresentado documentos mínimos no procedimento administrativo de ressarcimento, e invoca a ausência de aceiros preventivos na propriedade como fator impeditivo/rompedor do liame causal.

No tocante aos danos materiais/lucros cessantes, afirma não haver comprovação idônea dos prejuízos e do efetivo auferimento de renda, sustentando tratar-se de postulação baseada em lucros presumidos; subsidiariamente, requer, na remota hipótese de manutenção da responsabilidade, que o
quantum
seja apurado em liquidação de sentença. Quanto aos danos morais, pugna pelo afastamento da condenação e, alternativamente, pela redução do montante fixado, por reputá-lo desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 341529014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Com efeito, tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil da apelada é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em harmonia com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa modalidade, dispensa-se a comprovação de culpa, exigindo-se, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a prestação do serviço (ou omissão juridicamente relevante) e o resultado lesivo, sendo certo que o dever de indenizar pode ser afastado quando evidenciada excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ:
“É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços”
(STJ - AgRg no AREsp: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013).

Na hipótese, diversamente do que sustenta a apelante, o conjunto probatório formado na origem é suficiente para lastrear a conclusão quanto ao nexo causal e à falha do serviço.

Conforme se verifica dos autos, foi determinada a realização de perícia judicial, com a respectiva nomeação de perito. Para dar início aos trabalhos, o expert solicitou a expedição de ofício à concessionária para que respondesse a questionamentos técnicos relevantes à apuração da causa do sinistro; contudo, embora intimada, a ré não prestou todas as informações requisitadas. Nesse sentido, o perito consignou a imprescindibilidade do fornecimento dos documentos e esclarecimentos sob guarda da concessionária, por serem essenciais à viabilidade e confiabilidade da perícia, o que revela que a ausência de laudo não decorreu de impossibilidade intrínseca do meio de prova, mas de conduta omissiva da ré na cooperação probatória.

Assim, não se mostra admissível que a apelante utilize, em seu favor, a inexistência de prova técnica cuja produção restou frustrada justamente pela não apresentação de elementos técnicos que lhe competia disponibilizar, sobretudo em matéria em que a fiscalização, a manutenção da rede e os registros internos constituem informações assimétricas e predominantemente sob domínio da fornecedora.

Ainda assim, a prova oral e documental coligida é coerente e convergente quanto à origem do incêndio e ao defeito do serviço. A testemunha Ademir, proprietário do imóvel vizinho, relatou de forma consistente a existência, à época, de poste de madeira antigo, que veio a cair em virtude do estado precário de conservação, mencionando que a situação já havia sido comunicada diversas vezes à concessionária, com pedidos de substituição não atendidos, e que a queda do poste, em período de seca, deu início ao incêndio que posteriormente se alastrou e atingiu extensa parte da propriedade dos autores (id. 341528987). Cabe registrar, inclusive, que a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 341528918).

As teses recursais de rompimento do nexo por causas genéricas (intempéries, ato de terceiro, evento natural) não se sustentam, porque não vieram acompanhadas de comprovação concreta, tampouco de documentação mínima apta a demonstrar manutenção preventiva, fiscalização periódica, ou circunstância excepcional inevitável. Nessa orientação, consigna-se, inclusive, o entendimento do STJ de que, cumpre à concessionária
“devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica para a qual é remunerada pelo serviço, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos”
(STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

A alegação de culpa exclusiva dos autores (v.g., ausência de aceiros) igualmente não prospera, pois, além de carecer de prova, não desloca a causa eficiente do evento quando os elementos constantes dos autos apontam para origem vinculada à infraestrutura do serviço concedido, em razão de falha de conservação/manutenção.

O entendimento desta eg. Câmara, em situações análogas, é no sentido de reconhecer o dever de indenizar quando demonstrada a origem do incêndio em falha da rede:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS -RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em queda de poste elétrico, com a ruptura de fio de alta tensão, incumbe à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.
Ao julgar o apelo, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1001121-47.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.
(N.U 0002575-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 23/01/2019)

Quanto ao dever de indenizar, tampouco há razão para desconstituir a condenação.

Em relação aos lucros cessantes, a prova indica que a renda familiar foi substancialmente comprometida porque a autora Gisele exercia, há mais de cinco anos, atividade de artesã, utilizando como matéria-prima troncos, cascas, sementes, cipós e raízes extraídos da propriedade rural, além de complementar a subsistência com a comercialização de frutas produzidas no local. Essa realidade encontra suporte em fotografias que evidenciam o exercício habitual do artesanato e, especialmente, em notas fiscais que demonstram a comercialização dos produtos confeccionados, conferindo base objetiva à média mensal estimada (id. 341528866 e seguintes).

Também é razoável o recorte temporal de 3 (três) anos para a duração do prejuízo, considerando, conforme consignado em sentença, o tempo necessário para que a floresta readquira condições adequadas de exploração e extração sustentável, dada a sua lenta capacidade de regeneração, premissa compatível com a natureza do dano descrito.

No tocante ao dano moral, as circunstâncias do caso excedem, com nitidez, o mero dissabor: os autores foram compelidos a providências emergenciais para proteger a residência, sofreram a perda relevante de reflorestamento construído ao longo de décadas e tiveram interrompida a principal fonte de subsistência, configurando violação a direitos da personalidade.

O montante arbitrado (R$ 10.000,00 para cada autor) guarda proporcionalidade com a extensão do abalo e com a finalidade compensatória e pedagógica, inclusive, com os parâmetros adotados por esta eg. Câmara.

Assim, impõe-se a manutenção integral da condenação (R$ 54.000,00 a título de danos materiais/lucros cessantes e R$ 10.000,00 para cada autor por danos morais).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026